Tribunal: TJMT
Processo: 0047674-14.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047674-14.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SIZERLANDO GASPAR LOPES - CPF: 267.450.111-15 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIZERLANDO GASPAR LOPES
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada no 0047674-14.2013.8.11.0041, intentada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade em razão dos benefícios da Justiça Gratuita. (Ids. 6720554, 6720555 e 6720556).

Em suas razões recursais (Ids. 6720557, 6720588, 6720589 e 6720590), sustenta a ilegalidade do ato praticado pela Administração, uma vez que não foi oportunizado ao servidor o contraditório e a ampla defesa ante a ausência de processo administrativo.

Alega, ainda, que a temporariedade do contrato assumiu caráter permanente, devendo o Ato que contratou o Apelante ser convalidado, aplicando a segurança jurídica.

Ao final, requereu a reforma da sentença para declarar nulo o ato n.o 007/2011/CRH, e julgar procedente o pleito inicial.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto (Ids. 6720592, 6720593 e 6720594)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id. 7534805).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se
Recurso de Apelação Cível interposto por
SIZERLANDO GASPAR LOPES
contra sentença
proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada no 0047674-14.2013.8.11.0041, intentada contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Do exame dos autos, extrai-se que o Apelante foi contratado em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 15/12/1999, para exercer o cargo de motorista conforme Portaria 130/99 de 15/12/1999, sendo enquadrado com Auxiliar Judiciário em 01/11/2007 pela Lei 8709/2007, tendo seu contrato rescindido em 25/01/2011 por meio do Ato no. 007/2011/CRH (Id. 6720501, fl. 38).

Aduzindo que a demissão foi sumária e arbitrária, o Apelante ajuizou a presente ação, defendendo seu direito à reintegração ao cargo, bem como recebimento de todos os salários relativos ao período em que esteve afastada, haja vista a ausência de instauração de processo administrativo que lhe garantisse o direito ao contraditório e a ampla defesa.

O cerne da questão é saber se o ato de exoneração do servidor contratado por aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa.

O Estado alega que não há o que se falar em ilegalidade no ato de rompimento do contrato temporário por iniciativa da administração, visto que o Apelado foi contratado de forma precária, sem concurso público, o que não gera estabilidade.

Com relação ao tema em embate, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legitima a dispensa
ad nutum
do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.
2.
É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária
(ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) Destaquei.

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO
.
CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES
. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA
”. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA
. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo. 3. "O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF”.
(EDcl no RMS 33.143/PA,Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-9-2014, DJe 23-9-2014) Destaquei.

Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração do Apelante adveio por conveniência e oportunidade da Administração.

Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo, o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016, julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO
– REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo
”.
(RAC 69209/2016,
sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) Destaquei.

Sendo assim, inexiste nulidade no Ato no. 007/2011/CRH, que exonerou a Apelada, tampouco há de se falar em convalidação do Ato que contratou temporariamente o Apelante, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

Com efeito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021